Tribunal: TJDFT
Processo: 0752793-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Competência. Queixa-crime. Difamação. Divulgação em rede social. Causa de aumento.
1 - Narrada na queixa-crime circunstância relativa à causa de aumento de pena - difamação cometida em rede social da rede mundial de computadores -, essa há de ser considerada para se fixar a competência, ainda que, no pedido, não se tenha postulado a condenação com a causa de aumento.
2 - Se a pena prevista para o crime – com a causa de aumento – excede a 2 anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante - 7a Vara Criminal de Brasília - DF.